Tribunal: TJDFT
Processo: 0749383-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749383-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M. D. L. C. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de M. D. L. C., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, por suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação de internação provisória do adolescente. O processo originário apura as condutas do paciente pela suposta prática de infração análoga ao crime de homicídio qualificado. O Ministério Público ofereceu representação em desfavor do ora paciente, e requereu a sua internação provisória, pelo prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, por entender presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar extrema (ID n.o 21385788 - pág. 7/9). Pela decisão de ID n.o 21385788 - pág. 09/12, o Juízo a quo decretou a internação provisória do menor, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com fulcro nos artigos 108, 122 e 184 do ECA. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, pois o adolescente teria agido em legítima defesa, em razão de agressões e ameaças da vítima contra o paciente, asseverando que o adolescente sequer foi ouvido pela polícia, quando de sua busca e apreensão. Alega que não há indícios de que a soltura do paciente irá abalar a ordem pública ou colocar em risco a instrução probatória e que a internação provisória somente deve ser aplicada nos casos em que a medida socioeducativa de internação definitiva for cabível, devendo ser observada a proporcionalidade e razoabilidade no caso. Diante disso, afirma não estarem presentes as hipóteses de medida de internação, previstas no art. 121 do ECA, onde “a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento”. Com isso, diz que a decisão viola de forma expressa os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando-se um constrangimento ilegal, em vista de estar embasada em argumentos equivocados e alheios aos exigidos pelo texto da lei, pois ausente o pressuposto autorizador consistente na necessidade imperiosa da medida, constante do parágrafo único do art. 108, do ECA. Reforça, assim, que inexistem pressupostos que ensejem a internação provisória. Por fim, aduz estarem presentes os pressupostos para concessão da liminar em favor do paciente. Dessa forma, requer seja concedida a ordem liminarmente, determinando-se a liberação do adolescente até o julgamento final. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar, deferindo a ordem pleiteada, para que seja o paciente mantido em liberdade. É o relatório. DECIDO. A decisão que decretou a internação provisória do paciente se deu nos seguintes termos (ID n.o 21385788 - pág. 09/12): “Trata-se de Processo Infracional de Adolescente que apura a conduta de MATHEUS DE LIMA CUNHA, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, tendo o Ministério Público oferecido representação em desfavor deste. Inicialmente, recebo a representação ofertada. Diante da manifestação do Ministério Público através dos documentos de folhas 4/5 do ID.74947232, nos termos do artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, passo à análise do requerimento de internação provisória do jovem. A autoridade policial requereu a internação provisória do adolescente salientando que o representado, em tese, praticou o homicídio objeto da presente apuração, mediante requintes de frieza e crueldade. Além disso, aduz a autoridade policial que o jovem pertence a gangues e está envolvido em guerras. Tendo em vista que o representado possui outras passagens pelo Juízo Infanto-juvenil do Distrito Federal, bem como pela repercussão social do ato infracional, a internação provisória seria a maneira de garantir a ordem pública e a proteção da vida do representado, visto o caráter cíclico da guerra entre gangues. O i. representante do Parquet em sua manifestação requereu a internação provisória, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fundamentando que o ato infracional supostamente perpetrado pelo representado é extremamente grave e ultrajante, vez que o adolescente agiu com extrema violência à pessoa, atingindo o bem maior tutelado pelo Estado, a vida humana. Relata ainda o envolvimento do jovem em outros atos infracionais (tráfico de drogas, roubo, receptação e porte de drogas), além de sua ligação com gangues. Descreve que em liberdade, o jovem corre risco de morte, vez que a família já se mudou em virtude de ameaças, sendo possível perceber que o adolescente se encontra mergulhado em relações interpessoais de alta periculosidade, envolvendo a prática de atos infracionais e confrontos com desafetos. Ademais, ressaltou que a liberdade do jovem tem colocado em risco a ordem pública e sua segurança, e assim sendo, a internação, na hipótese dos autos, revela-se a medida mais eficaz e necessária. Razão assiste ao Ministério Público ao pugnar pela internação cautelar de Matheus de Lima Cunha, uma vez que se encontram presentes os requisitos ensejadores para decretação de internação provisória, quais sejam a prática de ato infracional mediante violência contra a pessoa, e necessidade de manutenção da ordem pública. Inclusive, manifesta-se assertivamente a doutrina neste sentido. Vejamos: “[...] Um dos papéis primordiais da Justiça da Infância e da Juventude é a conciliação da proteção dos direitos individuais do adolescente privado de liberdade com a manutenção da paz social e da ordem pública. Essa função foi perfeitamente intuída pela Regra 1.4 das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Beijing Rules), acolhida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao dispor no artigo 174 que o infrator será liberado, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva permanecer sob internação para garantir sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.[...].[1](grifo nosso) Ademais, é premente a necessidade de resposta social ao comportamento desregrado do adolescente, eis que há notícia nos autos de que envolvido com gangue local, além de observar que o jovem possui outras passagens pelo Juízo da Infância, inclusive com aplicação de medida socioeducativa. Nesse sentido, entendo que está demonstrada de forma inequívoca a necessidade imperiosa para a constrição cautelar. Tal entendimento é corroborado por farta jurisprudência deste Tribunal. A saber: (...) Posto isso, com fulcro nos artigos 108, 122 e 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, DECRETO a internação provisória de MATHEUS DE LIMA CUNHA, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Expeça-se mandado de busca e apreensão em desfavor do jovem a ser cumprido pela Delegacia da Criança e do Adolescente - DCA. Procedida à apreensão e certificada nos autos, deverá o adolescente ser encaminhado para cumprimento da internação cautelar na unidade a ser designada pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/SUBSIS em sua Central de Vagas. Designe-se data para a realização de audiência de apresentação do jovem, a ser realizada através da plataforma nacional para videoconferências/CNJ. Intimem-se as partes, oportunidade em que poderão informar objeção. Não havendo, deverão informar à Secretaria do Juízo endereço de e-mail para viabilizar a participação no ato. Providencie a Secretaria a intimação dos responsáveis legais do adolescente, via telefone ou outro meio eletrônico, certificando nos autos o êxito da diligência, bem como endereço eletrônico por meio do qual ele poderá participar da audiência. Não havendo endereço de e-mail, os responsáveis legais não participarão do ato, excepcionalmente, ficando suas informações substituídas por aquelas contidas no Relatório Social, cabendo ainda à defesa técnica prestar as informações necessárias para manter os responsáveis legais atualizados com relação ao ocorrido na citada audiência. Intimem-se conforme determinado indicando o link e o código de acesso. Comunique-se a realização do ato à UIPSS, bem como solicitando o envio de relatório social no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Caso o adolescente compareça desacompanhado de advogado, fica cientificado de que será nomeado defensor, para garantia de seus direitos fundamentais. Proceda a secretaria a retificação do cadastro dos autos. Intimem-se.” Assim, como se pode verificar, o Juízo a quo entendeu pela necessidade de internação provisória do menor para resguardar a ordem pública por ter o mesmo cometido ato infracional mediante violência contra a pessoa, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes, pois conforme bem ressaltado no decisum e verificado nos documentos que trazem as certidões de passagem do adolescente (ID n.o 21385788 – Pág. 24/26), o paciente ostenta diversos registros por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico de drogas, roubo, além de outros não identificados. Dessa forma, não se trata nem de primeira e nem de segunda passagem do adolescente pela Vara da Infância e da Juventude. Diferente do que sustenta o impetrante, não se pode dizer que estejam sendo violados os princípios norteadores do ECA, e muito menos que estão ausentes os requisitos do art. 108 e 174 do referido normativo legal, pois trata-se de ato infracional cometido com violência à pessoa atingindo o bem maior tutelado pelo Estado, a vida humana. Os dispositivos acima citados disciplinam que: “Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.” “Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.” Ou seja, resta legalmente previsto que é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública e que, para tanto, tal deve ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida, tal qual se deu no presente caso. A decisão ora combatida é clara e irretocável ao ressaltar “que em liberdade, o jovem corre risco de morte, vez que a família já se mudou em virtude de ameaças, sendo possível perceber que o adolescente se encontra mergulhado em relações interpessoais de alta periculosidade, envolvendo a prática de atos infracionais e confrontos com desafetos”. Ademais, ressaltou que “a liberdade do jovem tem colocado em risco a ordem pública e sua segurança, e assim sendo, a internação, na hipótese dos autos, revela-se a medida mais eficaz e necessária”. Quanto à necessidade da medida, resta demonstrada pelos diversos registros de passagem do paciente por atos infracionais, muitos deles análogos a crimes graves e cometido com violência e grave ameaça à pessoa, que é o caso do ato infracional semelhante ao homicídio qualificado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO. PASSAGEM ANTERIOR RECENTE PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. GRAVIDADE DO ATO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do caso concreto indicam que o paciente oferece risco à ordem pública, pois apreendido pela prática de ato infracional análogo a receptação uma semana antes do fato ora apurado, oportunidade em que recebeu medida socioeducativa de Liberdade Assistida. 2. O artigo 174 da Lei 8.069/1990 dispõe que, em face da gravidade do ato infracional e sua repercussão social, o adolescente deve permanecer sob internação provisória para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 3. Tratando-se de terceira passagem por ato infracional, estando patente a possibilidade de reiteração, justifica-se a internação provisória do adolescente. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1110587, 07101847520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revele absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja totalmente teratológica, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido, não constato, ao menos nesse momento perfunctório, qualquer constrangimento ilegal nas providências adotadas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Assim, não verifico ser possível constatar de plano o constrangimento ilegal alegado capaz de revogar a internação provisória decretada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 15:01:26. ROBSON BARBOSA Desembargador